Tribunal: TJPA
Processo: 0824717-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824717-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEIDE VASCONCELOS DA COSTA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo Interno Em Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Presunção relativa de hipossuficiência. Insuficiência de documentos. Manutenção do indeferimento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Cleide Vasconcelos da Costa contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada, determinando o recolhimento das custas iniciais. A agravante sustenta ser aposentada, possuir rendimentos comprometidos com despesas médicas e básicas e ter apresentado declaração de hipossuficiência nos termos da Lei nº 7.115/83, pugnando pela concessão do benefício
.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça, não obstante a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural.

III.
Razões de decidir

3.

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e nos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4.

A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, mas pode ser afastada quando houver nos autos elementos que indiquem capacidade financeira, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TJPA.

5.

A agravante foi intimada a comprovar os requisitos legais, mas os documentos juntados não evidenciam, de forma inequívoca, sua incapacidade econômica. Os documentos apresentados pela agravante — declaração de imposto de renda com rendimento anual de R$ 180.773,31 (valor mensal superior a R$ 15 mil), comprovante de aluguel e outros gastos — não evidenciam situação de comprometimento concreto da subsistência que inviabilize o recolhimento das custas processuais.

6.

A decisão agravada não viola o princípio do acesso à justiça e encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do TJPA, que admitem o indeferimento da gratuidade quando não comprovado o estado de miserabilidade.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 7.115/83.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0820366-89.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 27/01/2026; STJ, AgInt no REsp 1305758/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.03.2017, DJe 28.03.2017; TJPA, AI 0815275-57.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 03.10.2022; TJPA, AI 0811948-41.2020.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 31.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CLEIDE VASCONCELOS DA COSTA, em face da decisão monocrática de id. 32720004, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto contra decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 0875232-17.2025.8.14.0301.

Pugna pela reforma da decisão monocrática no sentido de conceder os benefícios da justiça gratuita indeferido pelo juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

2 – Mérito:

A controvérsia recursal cinge-se ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente.

A decisão do juízo
a quo
, lançada sob o Id nº 159823826 nos autos de origem, indeferiu o benefício da justiça gratuita à parte autora, ora agravante, deixando de acolher os documentos comprobatórios de hipossuficiência econômica apresentados, e determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em suas
razões
recursais (Id nº 31581949) e nas
razões
deste agravo interno (ID 32923085), a agravante sustentou, em síntese, que faz jus ao benefício por ser aposentada, com rendimentos comprometidos com despesas médicas e básicas, e apresentou declaração de hipossuficiência firmada nos termos da Lei nº 7.115/83.

Após detida análise do caderno processual, entendo que não assiste razão à agravante quanto ao benefício da gratuidade de justiça, pelo que a decisão monocrática deve ser mantida.

Com efeito, a gratuidade de justiça é benefício personalíssimo garantido constitucionalmente a todo aquele que demonstrar falta de condições de arcar com as despesas e custas processuais, possibilitando assim acesso universal à justiça.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV (“O estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”), reconhece a assistência jurídica como garantia fundamental.

Tal preceito fundamental é regulamentado pelo art. 99 do Código de Processo Civil, merecendo destaque seus §§ 2º, 3º:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...].

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ao se realizar a interpretação sistemática das normas processuais e constitucionais acerca do tema, a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastada tal presunção legal quando estiverem presentes elementos mínimos que descaracterizem sua necessidade.

Por oportuno, destaca-se que o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual:

Súmula 06 – TJ/PA
: a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do código de processo civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado
caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente
.

Conforme dito na decisão monocrática agravada, a decisão de primeiro grau mostra-se acertada ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que os documentos apresentados pela agravante não se revelam aptos a comprovar, de forma inequívoca, a alegada hipossuficiência econômica.

A autora foi oportunamente intimada para demonstrar os pressupostos legais da gratuidade, mas, mesmo após a juntada de documentos, não restou suficientemente evidenciada sua hipossuficiência econômica.

Ao decidir, o magistrado
a quo
assim registrou:

Em sede preliminar, a autora requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando ser pessoa pobre no sentido legal e apresentando declaração de hipossuficiência.

Posteriormente, em petição de ID 156678423, juntou Declaração de Imposto de Renda (exercício 2025), comprovante de pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 2.242,51 e outros documentos, alegando que seus rendimentos anuais de R$ 180.773,31 se referem exclusivamente a proventos de aposentadoria, sem acúmulo patrimonial relevante, razão pela qual sustenta não possuir condições de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento.

(...)

No presente caso, a autora apresenta indícios claros que afastam a presunção de hipossuficiência, pois os elementos constantes dos autos não são suficientes para demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria de forma concreta a sua subsistência.

Ademais, conforme a tabela de taxas, custas e despesas judiciais do Estado do Pará para o ano de 2025, o valor das custas iniciais, considerando o valor da causa, é de 1% valor causa + R$ 2.498,26 (dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), não ultrapassando R$3.425,68 (três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), quantia que pode, inclusive, ser parcelada, o que reforça a ausência de impedimento econômico relevante ao recolhimento da exação. (...)”

A decisão se mostra acertada e imune de reparos.

Embora a agravante afirme não ter condições financeiras para arcar com as custas judiciais sem comprometer seu sustento, não há nos autos, ao menos neste momento, prova documental suficientemente robusta a amparar o deferimento do benefício pretendido.

Os documentos juntados demonstram que a agravante declarou rendimentos mensais superiores a quinze mil reais, não indicou despesas médicas ou outras que comprometam seu orçamento de modo grave e tampouco demonstrou existência de encargos financeiros relevantes ou dívidas significativas.

Impõe-se, portanto, a manutenção da decisão recorrida em sua integralidade.

Coadunando com esse entendimento, cito, a título ilustrativo, os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A agravante alegou dificuldades financeiras, pleiteando a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se a pessoa jurídica agravante comprovou insuficiência financeira para obtenção da gratuidade de justiça; (ii) Avaliar se o simples endividamento da empresa é suficiente para justificar o deferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige comprovação documental de incapacidade financeira, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/88 e Súmula 481 do STJ.

4. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC/2015, é aplicável apenas a pessoas físicas, sendo necessária a demonstração concreta de insuficiência financeira por parte das pessoas jurídicas.

5. O endividamento, por si só, não é fator suficiente para concessão do benefício, devendo ser apresentada prova adequada da incapacidade de arcar com as despesas judiciais.

6. Como medida alternativa ao indeferimento, foi garantido o direito ao parcelamento das custas processuais iniciais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/2015 e Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas requer comprovação documental de insuficiência financeira; 2. O simples endividamento não é suficiente para justificar o deferimento do benefício; 3. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC/2015, é restrita às pessoas naturais; 4. O parcelamento das custas processuais é alternativa viável para garantir o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, § 3º, e 98, § 6º; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na PET no AREsp nº 2.093.701/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 12/12/2022; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2269827-85.2020.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mais, julgado em 03/02/2021.

(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0820366-89.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/01/2026
)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1
. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."(
AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 2. Não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não ficou comprovado o estado de miserabilidade, apto a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita, sem proceder-se ao revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1305758 MG 2012/0018812-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2017) (Grifo Nosso).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO–
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO MANTIDA
- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA 08152755720218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2022) (Grifo Nosso).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA
1. A finalidade da gratuidade da justiça é a de garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham um acesso equânime ao Judiciário. 2. O Magistrado, para coibir o abuso e o uso indevido do instituto da assistência judiciária, deve se pautar em rigorosa e cautelosa análise da situação de cada postulante antes de se deferir o benefício.
3. Em consonância com o texto constitucional, têm-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº 1.060/ 50 e 99, § 2º, do CPC/ 2015 que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada
. 4- No presente caso, não restou configurada a possibilidade de deferimento do benefício da justiça gratuita ao recorrente. 5- Agravo interno conhecido e não provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811948-41.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/10/2023) (Grifo Nosso).

A decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça, desde que devidamente fundamentada e baseada em elementos constantes dos autos, não configura afronta ao princípio do acesso à justiça.

Desta forma, em que pese os argumentos expendidos, tenho que a Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, que deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026